Tribunal: TJMT
Processo: 1008392-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008392-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVERIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 199.564.109-00 (ADVOGADO), GABRIELLE GONCALVES PEREIRA - CPF: 046.773.631-61 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), CARLOS DOMINGOS BAU - CPF: 413.156.269-34 (AGRAVANTE), ZELANIR RAMME - CPF: 836.984.699-87 (AGRAVANTE), EDEGAR ANDRE CELLA - CPF: 811.658.979-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO OFERTADO PELA PARTE EXEQUENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA - OBEDIÊNCIA À SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistindo qualquer elemento que infirme a elaboração das provas produzida nos autos pelo exequente, notadamente quando os cálculos foram feitos em consonância com os termos da sentença homologatória, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008392-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: ZELANIR RAMME BÁU E CARLOS DOMINGOS BAÚ

AGRAVADO:

EDEGAR ANDRÉ CELLA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ZELANIR RAMME BAÚ E CARLOS DOMINGOS BAÚ
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luiz Zeferino de Paula
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1011099-58.2019.8.11.0015, ajuizada por
EDEGAR ANDRÉ CELLA
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelos agravantes.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que “
o agravado foi sub-rogado no direito de execução dos valores tidos como devidos pelos agravantes ao Sr. Eurydes, o fazendo por meio de Acordo na própria lide
” (sic).

Argumentam que “
ao celebrar a autocomposição, o agravado concordou com diversas cláusulas e condições, nas quais se fundamenta a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelos Agravantes, pois, se trata de ato processual aplicável para todos do processo”
(sic).

Defendem que
“o agravado celebrou o acordo e afixou que não seriam devidos honorários sucumbenciais, tampouco custas e despesas processuais neste caso, o que permite que aos Agravantes seja aplicada a mesma regra”
(sic).

Asseveram que
“conforme acordo judicial e sentença homologatória, as custas são de responsabilidade do Agravado e não houve condenação dos ora Agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao revés disso, está expresso no texto do julgado que a verba advocatícia seria suportada por cada parte
” (sic).

Concluem que “
há excesso de cobrança no que se refere às custas processuais em R$ 7.755,76, aos honorários sucumbenciais sobre as custas em R$ 1.551,15 e nos próprios honorários sucumbenciais em R$ 164,634,00, totalizando o montante de R$ 173.940,91. A referida quantia, devidamente atualizada e corrigida utilizando-se os mesmos parâmetros dos cálculos do agravado importam na quantia de R$ 200.357,36 (duzentos mil e trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos)” (sic).

Afirmam que
“considerando, pois, que a pretensão do agravado inclui as verbas acima mencionadas e totaliza a quantia de R$ 997.110,90 (novecentos e noventa e sete mil e cento e dez reais e noventa centavos), o embargado deve ser sucumbente em R$ 200.357,36 (duzentos mil e trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos)
” (sic).

Apontam “
como valor correto é a quantia de R$ 796.753,54 (setecentos e noventa e seis mil e setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), porquanto correspondente ao importe atualizado e corrigido utilizando o SisCalc do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e as datas fornecidas pelo agravado em suas próprias planilhas, fazendo-se justo e razoável o provimento deste Instrumental para a procedência da Impugnação com o consequente decote do excesso
” (sic).

Também “
elencam expressamente a existência de atuação de má-fé por parte do Agravado ao promover Cumprimento de Sentença exigindo quantia que incontroversamente não é devida (reembolso de custas, honorários sucumbenciais sobre as custas e honorários sucumbenciais em si), pois o Acordo Judicial e a respectiva Sentença Homologatória não preveem as referidas verbas e caso não for este entendimento puna pela repetição simples
” (sic).

Alegam que
“a probabilidade do direito se mostra presente ante à existência de prova documental acerca de todas as alegações expendidas neste Instrumental, especialmente quanto ao excesso de cobrança. No plano, a tentativa de recebimento de quantia a maior permite que seja imediatamente suspenso o cumprimento de sentença na instância de origem, evitando-se prejuízos financeiros diretos e que seriam irreversíveis em outro momento
” (sic).

Com relação ao risco de dano, “
afirmam que este se perfectibiliza na impossibilidade de se exigir do agravante o pagamento de quantia em excesso, pois, contraria a própria Lei”
(sic).

A par desses argumentos,
“pugnam pela concessão do efeito ativo para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, para evitar que os agravantes sejam compelidos a arcar com valores em excesso de forma imediata, bem como para impedir bloqueios e restrições
” (sic).

No mérito, “
pleiteiam o provimento do recurso, a fim de acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para declarar o excesso de cobrança perpetrado pelo agravado, reduzindo-se a dívida para R$ R$ 796.753,54 (setecentos e noventa e seis mil e setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), conforme planilha de cálculo anexada, e concomitantemente, determinar a compensação de R$ 200.357,36 (duzentos mil e trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), por se tratar de valor indevidamente cobrado pelo agravado” (sic)
.

Em qualquer caso, de forma concomitante, “
seja o agravado condenado na forma do art. 940, do Código Civil, isto é, na pena de repetição em dobro da quantia indevidamente cobrada, o que perfaz a quantia não atualizada e sem correção de R$ 400.714,72 (quatrocentos mil e setecentos e quatorze reais e setenta e dois centavos), ou, alternativamente, condenar o embargado a pagar a repetição de forma simples em R$ 200.357,36 (duzentos mil e trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos)”.

Também requereu que, “
caso acolhido o pedido acima, seja deferida a compensação do crédito adquirido pelos agravantes para com o crédito eventualmente remanescente em favor do agravado, isto é, se houver a repetição em dobro, reduzir do importe remanescente do crédito do agravado a quantia de R$ 400.714,72, ou, se ocorrida a repetição de forma simples, reduzir do importe remanescente de crédito do agravado a quantia de R$ 200.357,36, aplicando-se, em qualquer caso, a correção monetária pelo INPC e a atualização com juros de 1% ao mês”
(Id. 275420896)

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 27/03/2025 (Id. 277520882).

O agravado não ofereceu a contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 284005382.

Os agravantes não efetuaram o recolhimento do preparo, por serem beneficiários da justiça gratuita (Id. 275426868).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar no cerne de discussão, importante fazer um breve relato do processo originário, que se encontra na fase de cumprimento de sentença.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por Edgar André Cella/exequente/agravado, contra Zelair Ramme Baú e Carlos Domingos Baú/executados/agravantes, visando o recebimento da quantia estampada na planilha de cálculos acostada sob o Id no 82246904.

O Juízo recebeu o Petitório do exequente e determinou a intimação dos executados para pagar, nos termos do art. 523 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Intimados, os executados comparecem perante o juízo
a quo
para impugnar o cumprimento de sentença, ao argumento de existência de excesso de execução alegando, em síntese, que o Exequente inseriu verbas não previstas no acordo e no título judicial exequendo, posto que não há previsão de pagamento de honorários sucumbenciais pelos executados na sentença.

Em análise ao feito, o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada, a qual transcreve parte que interessa:

“(...) A impugnação de Id. 103617809 deve ser relegada integralmente.

Isso porque, os termos tecidos referem-se ao acordo realizado entre o fiador (antigo executado) com o originário exequente, tendo aquele sub-rogado no crédito.

Deste modo, os termos são do acordo foram limitadas as partes, apenas para por fim ao litígio entre eles, de modo que, o crédito originário não alterou-se, não podendo os executados usarem de seus termos para tirar vantagem, margeando a má-fé processual.

Ex positis, com fincas nos fundamentos anteriormente lançados, julgo improcedente, a impugnação ao cumprimento de sentença e determino que seja considerado os cálculos apresentados pela parte exequente em Id. 59885735.

1. Determino que a parte requerente atualize o valor devido, em 15 dias. Após imediatamente conclusos para análise do pedido de sistemas.

2. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte executada, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1o, 3o e 4o. 3. Intimem-se. Cumpra-se”
(Id. 143654565 – autos de origem).

Pois bem. Consoante relatado, os agravantes sustentam que há excesso de cobrança no que se refere às custas processuais em R$ 7.755,76, aos honorários sucumbenciais sobre as custas em R$ 1.551,15 e quanto aos honorários sucumbenciais em R$ 164,634,00, totalizando o montante de R$ 173.940,91, e com a atualização monetária importam na quantia de R$ 200.357,36 (duzentos mil e trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos).

Apontam como valor correto da execução é na quantia de R$ 796.753,54 (setecentos e noventa e seis mil e setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), razão pela qual, pugnam pela concessão do efeito ativo para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, para evitar que os agravantes sejam compelidos a arcar com valores em excesso de forma imediata, bem como para impedir bloqueios e restrições, e no mérito, pelo provimento do recurso.

Em que pese os argumentos arguidos pelos executados/agravantes,
os cálculos impugnados foram objeto de

sentença homologatória de acordo entabulado entre as partes, conhecendo ainda a sub-rogação dos créditos da ação originária a Edegar Andre Cella, ora agravado, em desfavor dos demais executados/agravantes, logo,
não vislumbro que

a decisão recorrida padece de nenhuma irregularidade/ilegalidade, inclusive porque está embasada na legislação que rege a matéria e nos parâmetros da sentença proferida nos autos.

Deste modo, como bem consignou a decisão agravada “
os termos são do acordo e foram limitadas as partes, apenas para por fim ao litígio entre eles, de modo que, o crédito originário não alterou-se, não podendo os executados usarem de seus termos para tirar vantagem” (sic).

Dessa forma, merece ser mantida a decisão agravada, notadamente quando os cálculos foram feitos em consonância com os termos da sentença homologatória, devendo ser mantido os cálculos anexados no Id. 82246904.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue entendimento deste Sodalício, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE –
INSURGÊNCIA EM FACE DOS CÁLCULOS OFICIAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ -LOS – INADMISSÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial detém presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações, sem prova alguma, que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, de modo que há de se considerar como corretos os parâmetros dos cálculos estabelecidos pela contadoria.”
(TJ-MT 10084913020228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
-
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – ESTRITA
OBEDIÊNCIA
AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO
- COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cumprimento de
sentença
deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

Como bem ressaltou o Magistrado a quo na decisão guerreada, existe no julgado uma parte liquida (exigida neste processo) e uma parte ilíquida, de modo que a parte líquida, refere-se aos valores pagos aos Executados que deve ser devolvida à
Exequente
, nos moldes e termos do julgado.

Ainda acrescentou que os únicos valores ali dispostos possíveis de
cálculo
aritmético e, portanto, imediata execução, são os relativos à restituição dos valores adimplidos parcialmente pela parte ré, ora
exequente
, dependendo os demais valores de liquidação de
sentença
por arbitramento, havendo já no próprio título a previsão de compensação quanto aos aluguéis devidos a ambas as partes com relação aos seus respectivos imóveis.
Constou da decisão proferida no RAI no. 1000591-93.2022.811.0000 que “devem os agravados ser imitidos na posse do imóvel rural situado em Poconé-MT, bem como, a agravante ser imitida na posse do imóvel localizado na cidade de Almirante Tamandaré-PR, para ai então, se apurar os valores devidos, inclusive para fins de compensação, uma vez que não consta do acórdão a condição de que ‘a posse só seria concedida mediante pagamento da quantia devida à Agravante’, como afirma em suas razões.”
Assim, percebe-se o claro intuito do recorrente em rediscutir matéria já decidida, razão pela qual não merece acolhida o instrumental manejado, devendo ser mantida, incólume, a decisão proferida em sede de primeira instância”.
(N.U 1011252-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025